Tribunal: TJDFT
Processo: 0742628-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742628-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, WOMEN FRIENDLY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: ANA CAROLINA ADDOBBATI JORDAO CAVALCANTI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO e WOMEN FRIENDLY CONSULTORIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do processo n° 0713005-62.2022.8.08.001, que conta com o seguinte teor (Id. 141603075): Vistos etc. ANA CAROLINA ADDOBBATI JORDÃO CAVALCANTI propõe a presente ação em face de NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO e de WOMEN FRIENDLY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. Sustenta que a requerente e a primeira ré são sócias da sociedade requerida. Houve desentendimento entre as sócias. A autora formalizou sua intenção de se retirar dos quadros societários. Arrola razões de direito. Requer, a título de tutela provisória de urgência, que a parte Requerente possa imediatamente oferecer e prestar serviço de consultoria empresarial, sem violar o dever de lealdade perante a sociedade Requerida. Ao final, requer a dissolução parcial da sociedade, com a saída da parte Requerente do quadro societário. Junta documentos. Decisão de ID. 130054555 que concedeu a tutela de urgência para que a parte Requerente possa imediatamente oferecer e prestar serviço de consultoria empresarial, sem violar o dever de lealdade perante a sociedade Requerida, tendo em vista o exercício do direito de retirada dos seus quadros sociais. Os réus oferecem contestação e reconvenção de ID. 135051023. Alegam que a sociedade entre as partes teve início em 2017 e não em 2018, já que, antes da formalização da empresa Women Friendly, as partes tinham uma sociedade em comum. O pedido de registro da marca foi apresentado em nome próprio da Primeira Requerida (pessoa física) porque o CNPJ da empresa ainda não havia sido formalizado/constituído. A formalização da empresa só foi concretizada, em novembro de 2018 e o registro da marca somente foi deferido em janeiro de 2019. Em 16/05 a Primeira Ré recebeu comunicado de saída/retirada da sociedade encaminhado pela advogada da Autora em que foi declarado o abandono da empresa e das atividades. Em 01/06/2022 foi enviado e-mail para a advogada da Autora formalizando a concordância com a retirada da sócia e pedindo que fossem adotadas algumas providências, a fim de viabilizar a alteração contratual. A Autora, em 19/05/2022, apresentou no INPI pedido de registro da marca “livre de assédio”, cujo propósito é o mesmo da Women Friendly. Não obstante, inúmeros boicotes foram criados para dificultar o funcionamento da WF. A autora bloqueou o drive de arquivos da empresa; excluiu e-mails; o site institucional da Women Friendly, cujo domínio (@womenfriendly.com.br) pertence à sociedade mas foi e está registrado em nome da Autora, teve diversas informações apagadas; as páginas institucionais da empresa no linkedin e facebook, que estavam vinculados exclusivamente à conta pessoal da Autora, foram excluídos. A Autora, juntamente com a ex prestadora de serviços Marcela, constituiu a empresa de nome “Livre de Assédio” em concorrência com a própria Women Friendly. Em que pese ter sido enviada alteração contratual para a Autora referente à sua saída da sociedade, aquela se recusou a assinar a dissolução. Em 10/08/2022 descobriu-se que o site institucional da empresa (www.womenfriendly.com.br), registrado em nome exclusivamente da Autora, foi retirado do ar. Não houve, no presente caso, qualquer conduta que impedisse a Autora de sair da WF, razão pela qual o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito em face da ausência do interesse de agir. Uma vez comprovada a ausência de objeção para a saída da Autora da sociedade e da sua verdadeira intenção com a presente demanda, pugna-se pela fixação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Por outro lado, a Autora, valendo-se das circunstâncias informais da constituição da empresa e do fato de alguns bens/sites da empresa estarem registrados em seu nome, tem criado sérios problemas e entraves ao funcionamento da empresa. Requerem, a título de tutela provisória de urgência: i) que a autora entregue as senhas/credenciais de acesso das páginas institucionais do Linkedin e Facebook e demais redes sociais, inclusive daquelas que estejam sob qualquer forma vinculados à conta pessoal da Autora, bem como das que foram excluídas por esta, restabelecendo as contas e todo conteúdo excluído urgentemente; ii) que a autora reestabeleça todo o conteúdo excluído do site institucional e transfira a titularidade do domínio womenfriendly.com.br junto ao Registro.br, para a sociedade WOMEN FRIENDLY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA; iii) que a autora se abstenha de impedir ou criar qualquer obstáculo para que a Womenn Friendly continue fazendo uso da marca, registrada em nome da Autora; iv) que a autora se abstenha de utilizar, por qualquer meio e a que título for, o acervo de materiais e conteúdos direta ou indiretamente utilizados nos treinamentos, eis que foram desenvolvidos exclusivamente pela ou para a Women Friendly; v) declarado o impedimento de acesso e movimentação por parte da Autora a todas as contas bancárias vinculadas a WF e qualquer outro ativo. Ao final, requerem: i) seja reconhecida a falta de interesse de agir e a perda do objeto da pretensão autoral, condenando a Autora à multa por litigância de má-fé e ao ônus da sucumbência; ii) reconhecer a sociedade de fato mantida entre a Primeira Ré e a Autora em 2017 até a regularização da WF, e, em face da regularização da Empresa em 2018, declarar como patrimônio da Women Friendly todo o acervo de materiais e conteúdos direta ou indiretamente utilizados nos treinamentos que foram desenvolvidos exclusivamente pela ou para a Women Friendly até maio/2022; a marca; o domínio/site institucional e redes sociais institucionais criados para viabilizar a sua atividade, determinando-se que a Autora transfira imediatamente os registros de titularidade de tais bens à Women Friendly. Juntam documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de ação proposta por ANA CAROLINA ADDOBBATI JORDÃO CAVALCANTI em face de NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO e de WOMEN FRIENDLY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, pela qual a parte autora postula o exercício do direito de retirada dos quadros sociais da sociedade empresária requerida. As rés oferecem contestação e reconvenção de ID. 135051023, pela qual postulam, a título de tutela de urgência: i) que a autora entregue as senhas/credenciais de acesso das páginas institucionais do Linkedin e Facebook e demais redes sociais, inclusive daquelas que estejam sob qualquer forma vinculados à conta pessoal da Autora, bem como das que foram excluídas por esta, restabelecendo as contas e todo conteúdo excluído urgentemente; ii) que a autora reestabeleça todo o conteúdo excluído do site institucional e transfira a titularidade do domínio womenfriendly.com.br junto ao Registro.br, para a sociedade WOMEN FRIENDLY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA; iii) que a autora se abstenha de impedir ou criar qualquer obstáculo para que a Womenn Friendly continue fazendo uso da marca, registrada em nome da Autora; iv) que a autora se abstenha de utilizar, por qualquer meio e a que título for, o acervo de materiais e conteúdos direta ou indiretamente utilizados nos treinamentos, eis que foram desenvolvidos exclusivamente pela ou para a Women Friendly; v) declarado o impedimento de acesso e movimentação por parte da Autora a todas as contas bancárias vinculadas a WF e qualquer outro ativo. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que concerne ao pedido de entrega das senhas/credenciais de acesso das páginas institucionais do Linkedin e Facebook e demais redes sociais, tenho como ausente o primeiro pressuposto legal, a probabilidade do direito. É que não há provas de que a autora ainda detenha as mencionadas senhas e de que não as tenha entregado às requeridas. Os documentos de Ids. 135051042 (fls. 4/7) e 135053601 comprovam que as sócias, de fato, enfrentaram problemas com as senhas relacionadas aos sistemas operacionais da empresa por ocasião da resolução societária. Contudo, ao mesmo tempo em que a sócia requerida postulava a entrega das senhas, a requerente informava as haver entregado. Não havendo provas de estar a autora deliberadamente retendo as senhas da sociedade da qual se retirou, o pedido liminar não merece prosperar. Advirto à autora, contudo, que uma vez que se retirou dos quadros sociais da sociedade empresária requerida, é seu dever entregar à sócia remanescente todos os documentos, senhas e acessos necessários à manutenção da atividade empresarial. Não o fazendo, e se sua conduta implicar em prejuízo à sociedade, poderá vir a ser responsabilizada. No que concerne ao pedido de que a autora reestabeleça todo o conteúdo excluído do site institucional, tenho como ausente o primeiro pressuposto legal, a probabilidade do direito. De fato, conforme documento de ID. 136676409 o site https://www. womenfriendly.com.br/ encontra-se inativo. Contudo, não há provas de que a autora tenha desativado o site. No que concerne ao pedido de que a autora transfira a titularidade do domínio womenfriendly.com.br junto ao Registro.br, para a sociedade WOMEN FRIENDLY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, tenho como ausente o segundo pressuposto legal, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não verifico qualquer urgência para a transferência da titularidade do domínio. Ademais, o provimento jurisdicional declaratório, constitutivo ou condenatório não pode ser objeto de tutela provisória, mas apenas de sentença. A tutela provisória tem por propósito acautelar ou antecipar alguns dos efeitos práticos decorrentes do provimento jurisdicional final pleiteado. A transferência da titularidade do domínio configura-se não como um efeito prático, mas como a própria providência jurisdicional constitutiva perseguida, não podendo ser determinada em sede de tutela provisória, mas apenas em sentença. No que concerne ao pedido de que a autora se abstenha de impedir ou criar qualquer obstáculo para que a Womenn Friendly continue fazendo uso da marca, tenho como ausente o primeiro pressuposto legal, a probabilidade do direito. É que não há provas de que a autora esteja agindo nesse sentido, a justificar a determinação de que se abstenha. Ademais, não é certo que a propriedade da marca seja da sociedade. Na verdade, o documento de ID. 135051036 (fl. 2) indica que a proprietária é, na realidade, a requerente. No que concerne ao pedido de que a autora se abstenha de utilizar, por qualquer meio e a que título for, o acervo de materiais e conteúdos direta ou indiretamente utilizados nos treinamentos da Women Friendly, o pedido não merece ser atendido. Inicialmente porque o pedido é confuso, não sendo possível compreender exatamente o que a requerida pretende. Aparentemente, contudo, o que ela pretende é que a autora seja impedida de utilizar o seu “know-how” para o desenvolvimento de atividade no mesmo ramo da sociedade resolvida. Tal pretensão, conduto, esbarra no que foi objeto da decisão de ID. 130054555, que autorizou a autora a oferecer e prestar serviço de consultoria empresarial, sem violar o dever de lealdade perante a sociedade Requerida. Por fim, no que concerne ao pedido de que a autora seja impedida de acesso e movimentação de todas as contas bancárias vinculadas a WF e qualquer outro ativo, tenho que o pedido merece ser atendido. Na verdade, tal vedação decorre da própria retirada da autora dos quadros sociais, quando deixa de administrar a sociedade e, consequentemente, de dispor do seu patrimônio. Ante o exposto, defiro em parte o pedido da tutela provisória de urgência tão-somente para determinar à autora que se abstenha de acessar e movimentar todas as contas bancárias e quaisquer outros ativos da sociedade requerida. Fica a autora-reconvinda intimada a apresentar contestação à reconvenção e réplica à contestação. Em seu recurso, as agravantes renovam a tutela de urgência, nos pontos indeferidos pelo Juízo singular, reiterando os fundamentos que determinaram sua insurgência no pleito de origem, em resumo, o fato de agravada deter as senhas de acesso das páginas institucionais do Linkedin e Facebook e demais redes sociais da sociedade empresária “Women Friendly”, bem assim o controle do próprio site da sociedade, destacando a existência de provas nos autos a respaldarem os fatos alegados. Ainda, sustentam que a marca discutida nos autos pertence à sociedade empresária e não à agravada, bem assim que esta estaria se utilizando indevidamente do conteúdo e da carteira de clientes da sociedade. Daí porque renova a tutela de urgência, pugnando, quando do mérito, pela reforma da decisão de recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 42259104). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra a decisão interlocutória que, no ponto objeto da controvérsia, indeferiu tutela provisória de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie recursal, daí porque admito seu processamento. Observado o nível de cognição do momento, contudo, não reputo presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, em especial, a probabilidade de existência do direito acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção do órgão julgador, conforme exigido pelo art. 300 do CPC para concessão de tutelas provisórias de urgência. Quanto ao dano iminente, não verifico, de plano, danos concretos e imediatos que justifiquem a concessão da medida, mormente só agora pleiteada, tendo em vista que os fatos narrados pelas agravantes datam já de alguns meses, sendo certo, portanto, que podem aguardar solução quando do julgamento de mérito do recurso, mesmo porque, pelo que observo, não estão a efetivamente impedir o pleno exercício da atividade econômica, tanto que os problemas narrados remontam ao mês de junho/2022. Ao defender a necessidade de urgência da transferência da titularidade de domínio do site da sociedade empresária, as agravantes se limitam a afirmar supostos abuso de direito da agravada, sem, contudo, demonstrar efetivo impedimento ao exercício da atividade econômica. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes, é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos, ou até modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. Ademais, tal como indicado pelo Juízo de origem, entendo que o direito da agravante não se mostra, de plano demonstrado, demandando, portanto, dilação probatória suficiente ou, ao menos, incursão mais efetiva no caderno processual, com o fim de aferir se a agravada detém efetivamente o domínio sobre senhas, contas e site indicados pela agravante, ou se, realmente, está a praticar a condutas que lhe são imputadas, algo, entretanto, incompatível tanto com o momento processual, quanto com a própria limitação probatória inerente ao agravo de instrumento. A propósito, a jurisprudência desta Corte é uníssona quanto ao descabimento da tutela de urgência quando evidente a necessidade de dilação probatória para demonstração do direito a que se socorre a parte. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...) É necessária a rejeição do pedido de tutela provisória de urgência, quando inexistirem nos autos elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, especialmente diante da necessidade de maior dilação probatória para o exame do mérito, como se verifica na hipótese. (...) (Ac. 1638413. 7a Turma Cível. Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA. Publicado no DJE : 30/11/2022). (...) Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. (...) (Ac. 1627696. 8a Turma Cível. Rel. Eustáquio de Castro. Publicado no DJE : 21/10/2022) (...) A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) (Ac. 1344749. 5a Turma Cível. Rel. Ana Cantarino. Publicado no DJE : 14/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2.1 Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. (...) (Ac. 1335423. 7a Turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no PJe : 03/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Logo, no presente caso, quanto à probabilidade de existência do direito, observo que a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá às recorrentes efetivamente demonstrarem a existência de seu direito, mormente sobre o efetivo controle pela agravada das senhas das redes sociais e do site inerente à sociedade empresária, questões tais que, como bem sopesado pelo Juízo singular, afiguram-se ainda nebulosas, especialmente diante das próprias teses conflitantes. De mais a mais, observo a existência de decisão anterior, proferida pelo Juízo singular, contra a qual não houve interposição oportuna de recurso, deferindo à agravada a possibilidade de exercer atividade econômica no mesmo ramo de atividade das ora agravantes, de tal modo que esta questão, ao menos pelo que verifico neste momento inicial, não comporta enfrentamento neste recurso. Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora